Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723318-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA. Conforme se verifica nos autos de origem, foi prolatada sentença de mérito (ID. Num. 135239943, processo n. 0718463-08.2022.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pela parte autora (ID Num. 135239943 – autos de origem). Confira-se: “(...). Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONFIRMAR a decisão de ID 126582537, a qual determinou que o réu, no prazo de 5 dias, contados de sua intimação pessoal, excluísse das suas plataformas de serviço as contas da DF Celular Importado (Instagram: https://www.instagram.com/dfcelularimportados/; Facebook: https://www.facebook.com/dfcelularessp.; e WhatsApp: no +55 (61) 9625-6740), sob pena de incidir na multa diária lá cominada. Tendo em vista que ainda não houve cumprimento da decisão quanto ao aplicativo Whatsapp, mantenho a multa diária fixada em R$ 1.000,00, majorando seu limite máximo para R$ 20.000,00. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente.3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...)..2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto.3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 17:32:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora